Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO MEDIANTE PENHORA SALARIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. CABÍVEL. TEMA REPETITIVO No 667. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. INEXISTENTE. PENHORA SALARIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INCABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de sentença originário, no qual impugna decisão que rejeitou a alegação de quitação integral da obrigação; homologou os cálculos apresentados pelo executado fixando o saldo devedor em R$ 77.665,56; e manteve a penhora mensal de 20% sobre seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcelado do débito, mediante desconto em folha de pagamento, nos limites do valor previamente fixado como teto da execução, implica quitação integral da obrigação; (ii) estabelecer se a penhora mensal de 20% sobre os rendimentos brutos do agravante compromete o mínimo existencial, justificando sua redução para 10%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 677, firmou entendimento de que o depósito judicial, ainda que integral, não elide a mora do devedor sem a entrega efetiva do valor ao credor.
4. Juros de mora e correção monetária incidem como consectários legais da obrigação inadimplida, independentemente da forma de pagamento, subsistindo até a efetiva disponibilização do valor ao credor (CC, arts. 389, 395, 404, 406 e 407; CPC, arts. 322, § 1o, 491 e 524).
5. O método de cálculo adotado, de compensação paralela entre créditos e débitos, exige a atualização de ambos por juros e correção monetária até a data de confronto.
6. A quitação integral do débito não se verifica quando a metodologia de cálculo homologada demonstra a existência de saldo remanescente sujeito à incidência de juros e correção monetária até a efetiva satisfação da obrigação.
7. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833 do CPC, não é absoluta, admitindo-se mitigação, em caráter excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, STJ).
8. Evidenciada a inexistência de comprometimento da subsistência digna do agravante, não havendo comprovação de despesas extraordinárias, revela-se legítima a manutenção do percentual fixado pelo juízo de origem, por não configurar violação ao mínimo existencial, tampouco aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento parcelado mediante penhora de percentual dos rendimentos do devedor não implica quitação integral da obrigação, subsistindo a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor até a efetiva entrega dos valores ao credor.
2. A relativização da impenhorabilidade salarial exige comprovação de que a constrição compromete o mínimo existencial, não configurada quando preservada renda líquida suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família.
3. É legítima a manutenção da penhora de 20% sobre os rendimentos do devedor quando não demonstrado risco de comprometimento da dignidade humana ou da subsistência familiar.